Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738995-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: ACAI MAIS SABOR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verificou-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no dia 16/12/2021 (ID 111633991 do processo 0704378-95.2019.8.07.0009). Intimado para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, o agravante defende a persistência sob o argumento de que o julgamento deste recurso acarretará força ao seu recurso de apelação. Em nova consulta ao processo de origem, constata-se que o agravante interpôs apelação contra a r. sentença, deduzindo em preliminar de cerceamento de defesa o mesmo tema tratado neste agravo. Feitas essas ponderações, tenho que a prolação da sentença acarretou a perda do objeto do presente agravo de instrumento porquanto o tema aqui veiculado será objeto de análise no bojo da apelação interposta contra a sentença proferida na origem. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator